Tribunal: CARF
Processo: 10410.003879/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.003879/2009-10
ACÓRDÃO
2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDESTE SEG DE VAL ALAGOAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PARCELAMENTO DO DÉBITO.
RENÚNCIA AO DIREITO.
O pedido de parcelamento informado pelo contribuinte configura a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não
conhecimento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003879/2009-10
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 205/216) interposto por NORDESTE SEGURANÇA
DE VALORES ALAGOAS LTDA. em face do acórdão (fls. 134/140) que julgou improcedente sua
impugnação (fls. 103/109), mantendo o auto de infração DEBCAD no 37.194.241-1 (fl. 2), lavrado
para a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória consistente na
apresentação de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), no período compreendido entre 01/2004 a 12/2005.
Eis o que consta do relatório fiscal (fl. 7):
Durante a ação fiscal constatou-se que o sujeito passivo não informou na GFIP
todos os segurados que lhe prestaram serviço.
Nas folhas de pagamento verificou-se que na competência 01/2004, não houve a
informação, na GFIP do segurado empregado Fabiano Silva Cardoso, PIS [...],
demitido a 21/01/2004 e ao não informá-lo na GFIP o sujeito passivo não
constituiu o crédito tributário referente a este segurado. Nas competências 02 e
03/2005, o sujeito passivo deixou de informar os segurados empregados Jorge
Márcio da Silva [...] e Manoel Cicero do Nascimento [...] Nas competências 08 e
10/2005, a empresa declarou antes do inicio do procedimento fiscal GFIP 's com
valores abaixo dos encontrados nas folhas de pagamento. As diferenças citadas
podem ser verificadas no anexo I deste relatório fiscal e na coluna "D" no anexo
VIII.
Ao analisar os lançamentos contábeis das contas 3.1.03.001 - Salários (Ano 2004)
e 3.1.03.003 - Salários (Ano 2005), foi Constatado que, a cada mês, havia dois
lançamentos referentes a salários. Ao comparar esses lançamentos contábeis com
as folhas de pagamento, verificou-se que a folha de pagamento apresentada pela
empresa estava similar a um dos lançamentos. O sujeito passivo fora intimado,
através do TIF (Termo de Intimação Fiscal) no 01, datado de 08/06/2009, a
apresentar, dentre outros, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis que não estavam em sincronia com as
folhas de pagamento. Ao término do prazo a empresa não apresentou tais
documentos. Foi emitido outro TIE (no 05, de 03/07/2009), para que no prazo de
05 (cinco) dias úteis a empresa apresentasse tais documentos. Ao término deste
novo prazo a empresa não apresentou os documentos dos lançamentos contábeis
que não estavam em sincronia com as folhas de pagamento apresentadas.
Na análise destes lançamentos, percebe-se que a contrapartida é a conta salários
a pagar. Ao analisar esta conta, constata-se que não há reversão dos lançamentos
que tiveram origem na conta salários, nem há saldo suficiente, ao final de cada
ano, para que seja efetuada tal reversão, provando assim que os lançamentos a
crédito na conta salários a pagar foram devidamente pagos conforme as
contrapartidas (caixa, bancos) dos lançamentos a débito da conta salários a pagar.
No anexo II deste relatório fiscal encontra-se a relação entre os lançamentos
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003879/2009-10
3
contábeis, folha de pagamento e GFIP. No anexo III e IV estão os lançamentos
contábeis das contas Salários e Salários a Pagar, respectivamente. E na coluna "C"
do anexo VIII estão os valores encontrados na contabilidade e não declarados na
GFIP.
Ao verificar os lançamentos contábeis nas contas 3.1.03.034 - Serviços Terceiros
Pessoa Física, 3.1.03.002 - Pro Labore, 3.1.04.002 - Pro Labore e 3.1.03.071 -
Refeições foi constatado que diversos contribuintes individuais não foram
declarados na GFIP. No anexo V são relacionados os contribuintes individuais não
declarados em GFIP com os devidos valores pagos e/ou creditados, data, no do
lançamento, página e no do diário, e no anexo VI, os administradores com os
valores do pro labore. Estes valores encontram-se, também, na coluna "E' do
anexo VIII.
Com relação aos valores devidos pelos segurados empregados, no anexo VII são
demonstradas as diferenças entre os valores retidos pelo sujeito passivo e os
declarados pelo mesmo na GFIP. Estes valores podem ser verificados, também, na
coluna "D" do anexo VIII.
As cópias dos livros Diário e Razão encontram-se anexadas a la via do relatório
fiscal do Auto de Infração DEBCAD 37.194.242-0 (fls 195 a 432)
Ao não declarar todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, a
empresa infringiu o art. 32, inc. IV e §50 , da Lei n° 8.212, de 24.07.91
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10.12.97 combinado com art. 225, IV, §4 0 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06.05.99.
Intimada, a Recorrente interpôs a impugnação de fls. 103/109, alegando, em
síntese:
1. Que infração imputada teria sido revogada pela MP 449/2008; e
2. A decadência das competências anteriores a 04/2004
Encaminhados os autos para a DRJ, na sessão de 27/01/2010, foi proferido o
acórdão de fls. 134/140, julgando improcedente a impugnação. O acórdão em questão foi assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004, 2005
OBRIGAÇÃO DE INFORMAR DADOS LIGADOS A FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. LEI 11.941/2009. NÃO REVOGAÇÃO.
A obrigação de informar dados relacionados com fatos geradores de contribuições
previdenciárias continuou e continua viva e eficaz, mesmo após a vigência da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
LEI 11.941/2009. APLICAÇÃO DA PENALIDADE MAIS BENÉFICA.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003879/2009-10
4
Prestigiando o art. 106, do CTN, efetuada a comparação, competência por
competência, da penalidade aplicada nos termos do art. 32, § 5 0, da Lei
8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997 c/c o art. 34, também da Lei
8.212/1991, com a aplicada na sistemática a partir da vigência da MP 449/2008,
concluiu-se que, em todas as competências, deveria ser mantida a penalidade
como vigente à época da infração.
PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA A aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN, resulta que não poderiam ter sido exigido o cumprimento da obrigação de
informar fatos geradores de contribuições previdenciárias até novembro de 2003,
pelo que não há que se falar em prescrição ou decadência, haja vista ter este AI
como objeto o descumprimento da obrigação nos exercícios de 2004 e 2005.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Antes que a Recorrente tivesse sido intimada do acórdão, em 26/02/2010, esta
apresentou a petição de fls. 141/142, por meio da qual noticiou que incluíra o débito objeto dos
presentes autos no programa especial de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 e, em
razão disso, confessou o débito de forma irrevogável e irretratável e formalizou a desistência da
impugnação e a renúncia ao direito discutido neste processo, também de modo irretratável e
irrevogável.
Em 01/10/2012, foi expedida a Intimação no 125/2012 (fl. 168), recebida pela
Recorrente em 09/11/2012, conforme AR de fl. 169.
Com efeito, em 05/12/2012, a Recorrente apresentou o recurso voluntário de
fls. 205/216, no qual repetiu as alegações de sua impugnação e, adicionalmente, alegou o caráter
confiscatório da multa.
Vale destacar que, nos termos do ofício de fl. 200, a despeito da tempestiva
interposição do recurso voluntário, este não havia sido juntado aos autos, o que acarretou no
indevido encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa da União, cancelada nos
termos da fl. 202.
Remetidos os autos ao CARF, em 03/03/2023, foi proferido o despacho de
saneamento de fl. 228, solicitando à DIPRO informações sobre os autos de infração de obrigações
principais relacionados ao presente processo, o que foi atendido por meio da informação de
fls. 230/232.
Nos termos do despacho de encaminhamento de fl. 233, em razão de o relator
original não integrar mais nenhuma as turmas da 2a Seção, os autos foram encaminhados para
nova distribuição livre e a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003879/2009-10
5
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, não deve ser conhecido.
Como relatado, em 26/02/2010, a Recorrente apresentou a petição de fls. 141/142,
por meio da qual noticiou que incluíra o débito objeto dos presentes autos no programa especial
de parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 e, em razão disso, confessou o débito de
forma irrevogável e irretratável e formalizou a desistência da impugnação e a renúncia ao direito
discutido neste processo, também de modo irretratável e irrevogável. Tais atos são incompatíveis
com o ato de recorrer, já que, por meio deles, aceitou-se o lançamento.
Vale mencionar, a este respeito, o art. 133 do RICARF:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I – se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II – se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso.
2. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso.
Assinado Digitalmente

1 Conforme o AR de fl. 169, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 09/11/2012 e apresentou o recurso
voluntário em 05/12/12.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.978 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.003879/2009-10
6
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 240
DF CARF MF
Original